Tribunal: TJSP
Processo: 0002467-77.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: de toda a matéria debatida pela parte, mesmo diante do prequestionamento para efeito de interposição de Recursos.
Agravo improvido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0002467-77.2020.8.26.0154; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso ministerial visando a reforma da decisão que deferiu progressão ao regime aberto, por entender que o sentenciado não preencheu os requisitos para a concessão da benesse, na esteira da atual orientação firmada pelo STF, que passou a exigir o prévio pagamento da pena de multa como requisito legal para a progressão de regime prisional – INADMISSIBILIDADE – A decisão

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso ministerial visando a reforma da decisão que deferiu progressão ao regime aberto, por entender que o sentenciado não preencheu os requisitos para a concessão da benesse, na esteira da atual orientação firmada pelo STF, que passou a exigir o prévio pagamento da pena de multa como requisito legal para a progressão de regime prisional – INADMISSIBILIDADE – A decisão do Pretório Excelso, exarada na Execução Penal no 12-DF, invocada pelo Parquet como fundamento para o indeferimento da progressão ao regime aberto deferida, não se aplica ao presente caso, conquanto não há notícia de que o agravado tivesse deliberadamente inadimplido a pena de multa imposta, não se olvidando que esta pode ser cobrada a qualquer tempo, ainda mais quando o sentenciado estiver em liberdade. Além disso, a execução penal em trâmite junto ao STF refere-se a apenados pela prática de crimes econômicos praticados contra o erário, nos quais, conforme asseverado pelo Ministro Roberto Barroso, "a parte verdadeiramente severa da pena, a ser executada com rigor, há de ser a de natureza pecuniária" (EP 12). Na hipótese ali ventilada, diversamente da presente, ponderou-se a situação econômica abastada do réu, demonstrando a possibilidade de adimplir a multa imposta cumulativamente.
Prequestionamento – Afigura-se desnecessária a abordagem pelo Órgão julgador de toda a matéria debatida pela parte, mesmo diante do prequestionamento para efeito de interposição de Recursos.
Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002467-77.2020.8.26.0154, da Comarca de Paulo de Faria, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado BASILINHO
GOMES FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002467-77.2020.8.26.0154 -Voto no 37.330
2
Agravo de Execução no 0002467-77.2020.8.26.0154 Comarca de São
José do Rio Preto Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Basilinho Gomes Filho
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 37.330

AGRAVO EM EXECUÇÃO Recurso ministerial visando a
reforma da decisão que deferiu progressão ao regime aberto,
por entender que o sentenciado não preencheu os requisitos
para a concessão da benesse, na esteira da atual orientação
firmada pelo STF, que passou a exigir o prévio pagamento da
pena de multa como requisito legal para a progressão de
regime prisional INADMISSIBILIDADE A decisão do
Pretório Excelso, exarada na Execução Penal no 12-DF,
invocada pelo Parquet como fundamento para o indeferimento
da progressão ao regime aberto deferida, não se aplica ao
presente caso, conquanto não há notícia de que o agravado
tivesse deliberadamente inadimplido a pena de multa imposta,
não se olvidando que esta pode ser cobrada a qualquer tempo,
ainda mais quando o sentenciado estiver em liberdade. Além
disso, a execução penal em trâmite junto ao STF refere-se a
apenados pela prática de crimes econômicos praticados contra
o erário, nos quais, conforme asseverado pelo Ministro Roberto
Barroso, “a parte verdadeiramente severa da pena, a ser
executada com rigor, há de ser a de natureza pecuniária” (EP
12). Na hipótese ali ventilada, diversamente da presente,
ponderou-se
a
situação
econômica
abastada
do
réu,
demonstrando a possibilidade de adimplir a multa imposta
cumulativamente.
Prequestionamento Afigura-se desnecessária a abordagem
pelo Órgão julgador de toda a matéria debatida pela parte,
mesmo
diante
do
prequestionamento
para
efeito
de
interposição de Recursos.
Agravo improvido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002467-77.2020.8.26.0154 -Voto no 37.330
3
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério
Público contra a decisão datada de 04/06/2020 (fls. 20/24) que, nos autos
da Execução digital no 0003063-03.2016.8.26.0154, deferiu pedido de
progressão ao regime aberto efetuado por Basilinho Gomes Filho, por
entender que não houve o preenchimento dos requisitos para a concessão
da benesse, na esteira da atual orientação firmada pelo STF, entendendo
como novo requisito para a progressão, o pagamento da pena de multa.
O Ministério Público alega, em síntese, que antes de
apresentar manifestação, pleiteou atualização das penas de multa impostas
cumulativamente, vez que se trata, também, de um dos requisitos para o
deferimento do pedido, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal
Federal. Entretanto, desprezando a manifestação ministerial, o d. Juízo a
quo deferiu o pedido em tela, deixando de verificar o efetivo cumprimento
da pena de multa, condição esta exigida para fins de progressão, a partir da
interpretação do artigo 114, inciso II, da LEP, e em conformidade com o
atual entendimento do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental
na progressão de regime da Execução no 12-DF. Assevera que o Juízo
agravado, interpretou de forma equivocada a decisão proferida pelo E.
Supremo Tribunal Federal, no referido Agravo Regimental, utilizando-se
de interpretação desconexa com o conteúdo do voto do Ministro Luís
Roberto Barroso, fundamentando que o entendimento da Suprema Corte é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002467-77.2020.8.26.0154 -Voto no 37.330
4
restrito aos crimes de ordem econômica, mencionando, inclusive, o artigo
33, § 4o, do Código Penal, que condiciona a progressão de regime à
reparação do dano apenas para aqueles que cometeram delitos contra a
Administração
Pública.
Explana
que, conforme o entendimento
jurisprudencial acolhido pelo Supremo Tribunal Federal no Ag.Reg. na
progressão de regime da Execução no 12-DF, o inadimplemento deliberado
da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a
progressão de regime prisional, entendendo que tal regra somente é
excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica
do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente. Acrescentou que
o “Pacote Anticrime” alterou o artigo 51 do Código Penal, assim, em
decorrência dessa alteração, a legitimidade exclusiva do Ministério Público
para a execução da pena de multa perante o juízo das execuções criminais
é incontestável.
Explana que a Resolução no 616/2013 do Órgão Especial do
E. Tribunal de Justiça em momento nenhum veda a instrução do processo
que tramita pelo DEECRIM com informações acerca do pagamento da
multa, sendo certo que no presente caso, se pleiteia apenas a intimação do
advogado visando instruir o processo com informações sobre o pagamento,
parcelamento da pena de multa ou sua absoluta incapacidade de fazê-lo.
Alega, ainda, que a Resolução em comento, ao impedir o Ministério
Público de praticar todos os atos processuais visando a perseguição da
pena de multa, é tolhê-lo de sua função constitucional de defesa da ordem
jurídica (artigo 127, caput, da CF/1988), além de tolher o próprio agravado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002467-77.2020.8.26.0154 -Voto no 37.330
5
de exercer o seu senso de responsabilidade e cumprir voluntariamente o
cumprimento da pena de multa, mesmo que de forma parcelada. Em caso
de eventual interposição de recursos extraordinários (RE e REsp), requer
que os fundamentos do presente recurso sejam debatidos de forma
específica, a fim de reconhecer como prequestionada toda a matéria,
possibilitando sua ulterior análise junto aos Tribunais Superiores. Requer
ainda que seja reconsiderada a respeitável decisão agravada, verificando a
possibilidade de adimplemento das multas, condicionando, se o caso, o seu
pagamento ao deferimento do benefício, ainda que de forma parcelada (fls.
01/14).
Processado e contraminutado o Agravo (fls. 30/50), e
mantida a respeitável decisão recorrida (fls. 51/53), manifestou-se a Douta
Procuradoria Geral de Justiça, em r. parecer da lavra da Dra. Sueli Pereira,
pelo parcial provimento do recurso (fls. 59/64).
É o relatório.
Segundo consta dos autos, o sentenciado Basilinho Gomes
Filho foi condenado pela prática de roubo majorado, furto qualificado,
dano qualificado e desobediência, cumprindo pena total de 14 (quatorze)
anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão, iniciados no regime
fechado, com data de vencimento previsto para 27/01/2029 (cálculo de
penas às fls. 16/19), tendo progredido ao regime semiaberto por decisão de
03/03/2020 (fls. 519/522 dos autos de Execução).
Requerida a progressão ao regime aberto, o pedido foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002467-77.2020.8.26.0154 -Voto no 37.330
6
deferido pelo d. Juízo monocrático, por decisão datada de 04/06/2020,
ressaltando que o sentenciado atingiu o requisito objetivo e não ostentou
qualquer apontamento negativo em seu boletim informativo ou atestado de
comportamento carcerário. Consignou ainda a d. Magistrada a quo, in
verbis:
“Diante das primeiras manifestações do Ministério Público
nesta matéria, este juízo tentou buscar meios para que se apurasse eventual
condição financeira do sentenciado para pagamento da multa, antes de apreciar
o pedido de progressão de regime. Contudo, após uma pesquisa jurisprudencial
mais aprofundada, pelo entendimento predominante da segunda instância, o E.
TJSP não exige, como condição de análise do benefício, o pagamento da multa.”
(...)
“O mesmo teor normativo, vale dizer, manteve-se com a nova
redação dada ao disposto no art 51 do Código Penal pela Lei 13.964/19:
Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante
o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as
normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne
às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.
Sobre o julgado do STF apresentado pelo Ministério Público em
sua cota, o TJSP assim decidiu: De se ressaltar, por fim, que a decisão proferia
pelo E. STF, nos autos do AgReg na Progressão de Regime na Execução Penal
16/DF2 , de relatoria do Exmo Min. Roberto Barroso, refere-se à hipótese das
consequências do não pagamento da multa para a progressão de regime
prisional, distinta da aqui analisada, não se aplicando ao presente caso (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002467-77.2020.8.26.0154 -Voto no 37.330
7
Agravo de Execução Penal 0021410-30.2019.8.26.0041; Relator (a): Cláudio
Marques;
Órgão
Julgador:
15a
Câmara
de
Direito
Criminal;
São
Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ; Data do Julgamento: 06/02/2020; Data
de Registro: 07/02/2020).
Ante o exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido
de progressão ao REGIME ABERTO ao(à) sentenciado(a) Basilinho Gomes
Filho, MTR: 769746, RG: 24696852, RJI: 170166071-39, ora recolhido(a) na(o)
Penitenciária "João Batista de Santana" Riolândia (...)” (fls. 20/24).
Contra esta decisão insurge-se o Ministério Público,
sustentando que o Supremo Tribunal Federal passou a exigir o prévio
pagamento da pena de multa como requisito legal para a progressão de
regime prisional.
Deve ser mantida a respeitável decisão agravada.
Com efeito, os fundamentos das decisões exaradas pelo
Supremo Tribunal Federal na Execução Penal no 12-DF, invocada pelo
Parquet a amparar sua pretensão, não pode ter aplicação irrestrita, devendo
seus termos ser cotejados com o caso concreto em análise.
O Agravo Regimental alusivo à progressão de regime na
Execução Penal 12-DF, em trâmite junto ao STF, interposto contra decisão
monocrática da lavra do Ministro Roberto Barroso, que indeferiu pedido
de progressão ao regime aberto, está assim ementado:
“EXECUÇÃO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002467-77.2020.8.26.0154 -Voto no 37.330
8
INADIMPLEMENTO
DELIBERADO
DA
PENA
DE
MULTA.
PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. 1. O inadimplemento
deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado
impede a progressão no regime prisional. 2. Tal regra somente é
excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica
do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente. 3. Agravo
regimental desprovido.” (STF, AG.REG. na EP 12/DF, Plenário, j.
08/04/2015).
Segundo se depreende dos termos do voto condutor, foram
estabelecidas pelo eminente ministro relator as seguintes premissas, in
verbis: (i) a pena de multa não perdeu o seu caráter de sanção penal; (ii)
em matéria de criminalidade econômica, a pena de multa desempenha um
papel proeminente de prevenção específica, prevenção geral e retribuição;
e (iii) como consequência, a multa deve ser fixada com seriedade,
proporcionalidade e, sobretudo, deve ser efetivamente paga”.
Ressaltou-se que, além dos requisitos exigidos no artigo
112 da Lei de Execução Penal, para a progressão de regime prisional,
outros extraídos do ordenamento jurídico podem ser considerados pelo
julgador, tais como o exame criminológico e a exigência do adimplemento
da pena de multa.
No ponto, consigna o ministro relator que: “(...)
especialmente em matéria de crimes contra a Administração Pública
como também nos crimes de colarinho branco em geral
, a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002467-77.2020.8.26.0154 -Voto no 37.330
9
verdadeiramente severa da pena, a ser executada com rigor, há de ser a de
natureza pecuniária. Esta, sim, tem o poder de funcionar como real fator
de prevenção, capaz de inibir a prática de crimes que envolvam
apropriação de recursos públicos. A decisão que se tomar aqui
solucionará não apenas o caso presente, mas servirá de sinalização para
todo o país acerca da severidade com que devem ser tratados os crimes
contra o erário”.
Dessa forma, diversamente do caso ventilado neste Agravo,
a questão posta no voto supracitado refere-se a agente de alto escalão na
administração pública, tratando-se de ex-deputado federal, condenado pela
prática de crimes econômicos contra o erário, indicando alto poder
aquisitivo.
Portanto, condenado que ostenta condição econômica
abastada para adimplir a pena de multa a ele imposta, sem sacrifício dos
recursos indispensáveis ao sustento próprio e de sua família, constituindo,
como dito pelo ministro relator, “deliberado descumprimento de decisão
judicial e deve impedir a progressão de regime”.
Nesse passo, embora respeitando o entendimento firmado
pelo Pretório Excelso, aludido decisum não pode ser aplicada
irrestritamente, considerando que, no caso em testilha, de acordo com o
relatório social acostado às fls. 412/413 do feito originário, o reeducando
foi criado em zona urbana com situação de baixa renda, cursou até a quarta
série do ensino fundamental e interrompeu a vida escolar para trabalhar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002467-77.2020.8.26.0154 -Voto no 37.330
10
com o pai e auxiliar no orçamento doméstico, em um matadouro, como
açougueiro. Constituiu família aos dezoito anos, está no terceiro
relacionamento, possui quatro filhos, sendo os mais novos menores e está
sem contato, justificando a prática de um furto de trator e roubo de gado
porque estava desempregado e precisava conseguir alguma forma de se
manter. Denota-se, portanto, que o agravado não apresenta condição de
abastança compatível com a exigência do prévio pagamento da multa,
como requisito legal para a progressão de regime.
Com efeito, não restou patente que o agravado, podendo,
deixou de adimplir a multa cumulativamente imposta.
Outrossim, a multa poderá ser cobrada a qualquer tempo,
ainda mais o sentenciado encontrando-se em liberdade, ocasião em que
poderá desempenhar atividade laborativa remunerada a possibilitar
eventual adimplemento da multa.
Além disso, a nova redação do art. 51 do Código Penal,
dada pela Lei n. 9.268/1996, que considerou a pena de multa como dívida
de valor, deve-se assinalar também a alteração da competência para a
execução da sanção, exclusiva, então, da Fazenda Pública, conforme
disposto no enunciado da Súmula n. 521 desta Egrégia Corte, in verbis: “A
legitimidade para a execução fiscal de multa pendente de pagamento
imposta em sentença condenatória é exclusiva da Fazenda Pública”.
No caso presente, como dito, não houve a mínima
comprovação da solvabilidade do agravado, sendo incabível a aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002467-77.2020.8.26.0154 -Voto no 37.330
11
novel entendimento firmado pelo Pretório Excelso, como faz crer a Douta
representante do Ministério Público.
Por fim, verifica-se que o agravado pleiteou progressão ao
regime aberto após ter cumprido o lapso necessário do restante da pena no
regime intermediário, e juntado o necessário atestado de bom
comportamento carcerário (fls. 418 dos autos da Execução Penal).
Mais não era necessário, diante da cristalina redação do art.
112 da LEP, dada pela Lei n.o 10.792, de 1°.12.2003:
"Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto
da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário,
comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que
vedam a progressão.
“§ 1- A decisão será sempre motivada e precedida de
manifestação do Ministério Público e do defensor.
“§ 2- Idêntico procedimento será adotado na concessão de
livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os
prazos previstos nas normas vigentes".
Os requisitos para os benefícios estão claramente
enunciados: para a progressão, cumprimento de 1/6 da pena no regime
anterior e bom comportamento carcerário, e para a comutação, o mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002467-77.2020.8.26.0154 -Voto no 37.330
12
bom comportamento e cumprimento de 1/4 das penas aplicadas.
Cabe observar em sede de execução da pena, cabe ao
Magistrado aplicar a Lei de Execução Penal, de forma a garantir o efetivo
cumprimento da reprimenda fixada ao sentenciado, impondo-lhe sanções,
quando necessário, mas também garantindo os benefícios que a lei prevê,
quando cumpridos os requisitos formais.
A LEP visa instrumentalizar o Juízo das Execuções com
meios para efetivar a reprimenda legal imposta ao sentenciado, de forma a
permitir a manutenção da ordem e disciplina carcerárias, bem como
auxiliar no balizamento do conceito de mérito do condenado, fundamental
no regime progressivo de cumprimento de penas. Não se presta, pois, a
valorar a conduta que ensejou a condenação do sentenciado.
A gravidade dos crimes por ele praticados, deve ser
considerada na dosimetria da pena. Não pode, por isso, ser penalizado
quando da análise de progressão de regime prisional em razão de outros
fatores, estranhos ao cumprimento da pena.
Nesse sentido, ou seja, de que gravidade dos crimes ou pena
longa a ser cumprida, não são obstáculos à progressão de regime, já
decidido de forma reiterada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
(STJ-HC 107750/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJE.
30/06/2008; HC 75668/MS, 5a Turma, Rel. Ministra Jane Silva, j.
06/09/2007).
A respeito já se fixou o entendimento esposado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002467-77.2020.8.26.0154 -Voto no 37.330
13
Excelso Supremo Tribunal Federal, conforme sua Súmula n.o 718, no
sentido de que: “A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do
crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais
severo do que o permitido segundo a pena aplicada”.
Entendo que não existe qualquer embasamento legal que
possa fundamentar o indeferimento da progressão pleiteada, sendo certo
que mesmo em regime mais brando o sentenciado ainda continuará preso,
embora em condições menos rigorosas, continuando sua fiscalização com
relação ao comportamento e, se inadequado, poderá ser regredido ao
regime anterior.
Nesse sentido:
“Ao que tudo indica, o impetrado parte da equivocada
suposição, comum a muitos, de que, em sede de execução, a dúvida deve
militar em favor da sociedade, evitando-se riscos. A ideia de risco, ao
contrário, é inerente ao sistema progressivo de cumprimento da pena. É
assumindo riscos que o Estado permitirá ao condenado descontar o êxito
do processo de ressocialização. Se preferir não corrê-los, nenhuma
possibilidade terá o sentenciado de revelar seu mérito. Caso não honre a
confiança que nele foi depositada, há mecanismos legais para repreendê-
lo com a regressão” (TJSP, HC n.o 990.09.162827-1, 12a Câmara
Criminal, rel. Des. Vico Mañas).
Diante disso, preenchidos os requisitos estabelecidos no
artigo 112 da Lei de Execução Penal, a ausência de pagamento da pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002467-77.2020.8.26.0154 -Voto no 37.330
14
multa não poderia mesmo ser óbice à progressão do sentenciado ao regime
prisional aberto.
Por fim, no tocante ao pedido de manifestação acerca dos
dispositivos legais mencionados para fins de prequestionamento, verifica-
se ter sido suficientemente discutidas e analisadas as matérias levantadas
nas razões recursais, restando, pois, prejudicado o exame do
prequestionamento.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU PRESO). TRÁFICO DE
DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
RECURSO
DA
DEFESA.
[...]
PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVO QUE TRATA DE MATÉRIA
EXAMINADA NO ACÓRDÃO. ANÁLISE PREJUDICADA. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO” (TJ/SC - Ap. Crim. n.
2011.039009-9, de Palhoça, rel. Desa. Marli Mosimann Vargas, j. 22.3.12).
“O órgão julgador não está obrigado a rebater todas as
teses defensivas, bastando que exponha, de forma fundamentada, as razões
de seu convencimento. Precedentes” (STF, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, 1a T., HC 107784/SP, julg. em 09.08.2011).
“O não-acatamento de todas as teses arguidas pelas partes
não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe
apreciar a questão de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002467-77.2020.8.26.0154 -Voto no 37.330
15
está o magistrado obrigado a julgar a questão posta a seu exame de
acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre
convencimento” (STF, Rel. Min. Luiz Fux, 1a T., AI 847887 AgR/MG,
julg. em 13.12.2011).
“O julgador não está obrigado a refutar expressamente
todas as teses aventadas pela defesa, desde que pela motivação
apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou
as pretensões da parte. Precedentes” (STJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a T.,
HC 212385/MG, julg. em 14.08.2012).
“A fim de se evitar o excessivo formalismo, torna-se
desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos
legais invocados se o decisum mostra-se hábil a arredar as insurgências
expostas nas razões do recurso.” (Apelação Criminal n. 2011.013295-4,
de Palhoça, j. em 2-8-2011).
Por tudo isto, impossível acolher-se o inconformismo
ministerial.
Pelo exposto, nega-se provimento ao Agravo em Execução,
mantendo-se a r. decisão monocrática por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002467-77.2020.8.26.0154 -Voto no 37.330
16